Tribunal: TJMT
Processo: 1004421-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1004421-04.2021.8.11.0000
Agravante: WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000861-34.2020.8.11.0018, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante, a abstenção de exploração da área afetada, bem como a comprovação da regularização ambiental de sua propriedade no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de um mil reais para a hipótese de descumprimento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando à reparação pelos danos ambientais causados pelo Autor, em razão da destruição e desmate irregular de área de 191 hectares, em imóvel rural de propriedade do Agravante, sem autorização do órgão ambiental.
Argumenta que, na seara administrativa, apresentou laudo técnico, atestando a supressão de vegetação nativa de apenas 55 hectares em área de preservação permanente e de reserva legal, bem como o desmate de 103 hectares em área passível de supressão, embora sem autorização do órgão ambiental.
Assevera que, a determinação de abstenção de exploração mostra-se medida desarrazoada e desproporcional, que viola o direito ao livre exercício da atividade econômica.
Afirma que, a petição inicial e a decisão agravada não especificam a delimitação da área em que o Agravante deve se abster de explorar economicamente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, na data de 12/04/2019, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente constatou a destruição de 191 hectares de vegetação nativa, em área de preservação permanente e de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrado o Auto de Infração no 1701D.
Por tal razão, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, visando à reparação do dano ambiental, postulando pela abstenção de exploração de atividade econômica na área afetada até a regularização da propriedade perante o órgão ambiental, o que restou deferido pelo Juízo de 1o Grau, decisão contra a qual se insurge o Agravante.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, o próprio Recorrente reconhece a realização de supressão de vegetação sem a autorização do órgão ambiental, senão vejamos os argumentos vertidos nas razoes recursais (id. 79898450 – p. 8):
“Anote -se, nobres julgadores, que o agravante, devidamente notificado apresentou, junto ao órgão ambiental competente, defesa administrativa (doc. 07), através da qual demonstrou, através de Laudo Técnico de Constatação firmado por Engenheiro Florestal credenciado, que:
“· ‘no período de 27/10/2018 a 25/04/2019 não ocorreu destruição de 33,01ha (trinta e três hectares e um are) de vegetação nativa em área considerada de APP – Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão ambiental competente’, mas sim a destruição de, apenas e tão somente, 1,62HA (HUM HECTARE E SESSENTA E DOIS ARES) DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA CONSIDERADA DE APP ;
· ‘nesse período não ocorreu o desmate de 117,85ha (cento e dezessete hectares e oitenta e cinco ares) de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambi ental competente’, mas sim o desmate de, apenas e tão somente, 53,94HA (CINQUENTA E TRÊS HECTARES E NOVENTA E QUATRO ARES) DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE; e
· ‘nesse período não ocorreu o desmate, a corte raso, de 40,76ha (quarenta hectares e setenta e seis ares) de vegetação nativa, em área de especial proteção e sem autorização do órgão ambiental competente’, mas sim o desmate de 103,80HA (CENTO E TRES HECTARES E OITENTA) DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA PASSÍVEL DE DESMATAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE (doc. 08).”
Feitas estas considerações, tendo em vista que se mostra incontroverso o fato de que houve supressão de vegetação em área de preservação permanente e de reserva legal, sem a autorização do órgão ambiental competente, a determinação de abstenção de exploração econômica na área afetada se tratava de medida imperativa.
Ademais, não há falar em ausência de delimitação da área que o Agravante deve se abster de explorar economicamente, tendo em vista que, da interpretação literal da decisão agravada, extrai-se que, a determinação compreende a área afetada, ou seja, aquela especificada por ocasião da lavratura do termo de embargo no 831D.
Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual, tampouco a presunção de legitimidade do Auto de Infração lavrado pelo órgão do meio ambiente.
Assim, demonstrados pelo Parquet a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se acertada a concessão da tutela de urgência, decisão esta que deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator